Tribunal: TJSP
Processo: 1005556-55.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Obrigação de não fazer e Indenizatória – Sentença de Improcedência – Insurgência do Demandante, pai da menor – Não acolhimento – Ação que visa obrigar a requerida, que é tia da menor, a não integrar grupos de whatsapp ou enviar mensagens, inclusive e-mails à menor, além de obrigá-la a não intervir na escola e lazer da menor – Medidas requeridas que não podem ser objeto de deliberação pelo

Ementa:
Obrigação de não fazer e Indenizatória – Sentença de Improcedência – Insurgência do Demandante, pai da menor – Não acolhimento – Ação que visa obrigar a requerida, que é tia da menor, a não integrar grupos de whatsapp ou enviar mensagens, inclusive e-mails à menor, além de obrigá-la a não intervir na escola e lazer da menor – Medidas requeridas que não podem ser objeto de deliberação pelo Poder Judiciário – Demandante que, como pai, tem a guarda da menor, cuja mãe faleceu, podendo supervisionar os contatos da filha e delimitar na escola quem terá acesso à vida escolar da menor - Eventuais situações que coloquem em risco a integridade emocional da menor e que venham a ser praticadas pela requerida devem ser apuradas em procedimento próprio e inclusive com a intervenção do Ministério Público – Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido.